Tribunal: TJMT
Processo: 1003931-53.2024.8.11.0007
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003931-53.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DOMOTECH SOLUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 42.168.543/0001-62 (EMBARGADO), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), WILSON MARTINS DE MENEZES - CPF: 072.892.086-76 (EMBARGADO), JAKSONEILO LEMOS - CPF: 010.716.053-64 (EMBARGADO), REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 01.425.787/0071-09 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CREDENCIADORA DE PAGAMENTO. RETENÇÃO DE RECEBÍVEIS. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA E AOS SÓCIOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO QUANTO À DISTINÇÃO ENTRE RETENÇÃO E SUSPENSÃO DA ANTECIPAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À PROVA DE LESÃO À HONRA OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO TEMA REPETITIVO N. 1.368 DO STJ. CONFIGURAÇÃO. INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. COMPATIBILIDADE DA FÓRMULA ADOTADA. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por credenciadora de pagamento contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação cível. O julgado reconheceu a ilicitude da retenção de recebíveis por ausência de comunicação prévia e de instrumento contratual válido, condenou a embargante ao pagamento de indenização por danos morais à pessoa jurídica e aos sócios e fixou a atualização monetária pelo IPCA com juros de mora equivalentes à SELIC deduzida do IPCA.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o suprimento de omissão quanto à distinção entre retenção indevida de recebíveis e suspensão temporária da antecipação por análise de risco;
(ii)
o suprimento de omissão quanto à exigência de prova concreta de lesão à honra objetiva para fins de dano moral à pessoa jurídica; e
(iii)
o suprimento de omissão e a eliminação de contradição quanto à incidência do Tema Repetitivo n. 1.368 do Superior Tribunal de Justiça na fixação dos critérios de atualização monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de omissão no enfrentamento da tese de que a operação configuraria suspensão temporária da antecipação, e não retenção indevida de recebíveis;
(ii)
verificar a ocorrência de omissão quanto à individualização dos elementos probatórios que demonstrariam lesão à honra objetiva da pessoa jurídica;
(iii)
aferir a existência de omissão quanto ao Tema Repetitivo n. 1.368 do Superior Tribunal de Justiça e a compatibilidade da fórmula de atualização adotada;
(iv)
aferir a existência de contradição interna nos critérios de atualização monetária e juros de mora; e
(v)
determinar o cabimento de multa por embargos protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inexistência de omissão quanto à distinção entre retenção de recebíveis e suspensão da antecipação decorre do enfrentamento substancial da controvérsia pelo acórdão embargado, que examinou a legalidade da conduta, os motivos invocados pela credenciadora e a ausência de instrumento contratual válido que autorizasse a restrição, uma vez que o julgador não está vinculado à nomenclatura proposta pelas partes e o dever de fundamentação não impõe a manifestação expressa sobre cada argumento ou qualificação jurídica invocada, desde que enfrentadas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada (artigo 489, § 1º, IV, do CPC; STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF).

5. A inexistência de omissão quanto aos danos morais decorre da individualização, no acórdão embargado, dos elementos fáticos que fundamentaram a condenação, a saber, a inadimplência perante fornecedores e o atraso em obras como lesão à honra objetiva da pessoa jurídica e o comprometimento patrimonial e psicológico dos sócios como dano que supera o mero aborrecimento, de modo que a pretensão de substituir a valoração probatória do colegiado extrapola os limites dos embargos de declaração (STJ - Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP).

6. A omissão quanto ao Tema Repetitivo n. 1.368 do Superior Tribunal de Justiça configura-se porque os fatos geradores da obrigação são anteriores à Lei n. 14.905/2024, o que torna a tese repetitiva aplicável ao caso, e o acórdão embargado não fez menção expressa a ela ao fixar os critérios de atualização monetária e juros de mora.

7. A fórmula adotada pelo acórdão (correção monetária pelo IPCA e juros de mora equivalentes à SELIC deduzida do IPCA) é compatível com o Tema Repetitivo n. 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, pois produz resultado matematicamente equivalente à incidência isolada da SELIC, na medida em que a decomposição separa, para fins de transparência contábil, a função restitutória (correção monetária) da função moratória (juros), sem acrescer encargo adicional.

8. A inexistência de contradição interna decorre da consistência e uniformidade dos critérios fixados no acórdão embargado, porquanto o vício de contradição pressupõe proposições inconciliáveis entre si no corpo da decisão, circunstância não verificada quando a irresignação se dirige ao critério adotado (STJ - Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC).

9. O prequestionamento da matéria opera-se de forma ficta por força do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados (STJ - EDcl no RMS 18205/SP; REsp 673777/SP).

10. A multa por embargos protelatórios não incide quando os aclaratórios são opostos com notório propósito de prequestionamento, conforme a Súmula n. 98 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

11
. Embargos parcialmente acolhidos apenas com efeitos integrativos.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC - art. 186, art. 389, parágrafo único, art. 406, § 1.º, art. 421, art. 422, art. 927, art. 944; CPC - art. 373, art. 489, § 1.º, IV, art. 1.022, I, II, III, parágrafo único, I, II, art. 1.025, art. 1.026, § 2.º; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP; STJ - Súmula n. 98, Súmula n. 227, Tema Repetitivo n. 1.368, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, AgInt no AREsp 1316325/DF, EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, REsp 673777/SP, EDcl no RMS 18205/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
REDECARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n.
1003931-53.2024.8.11.0007
, em que figuram como apelados
DOMOTECH SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
,
JAKSONEILO LEMOS
e
WILSON MARTINS DE MENEZES
.

O acórdão embargado, proferido por unanimidade pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, deu parcial provimento ao recurso de apelação. (id. 351635369)

A Redecard Instituição de Pagamento S.A. opôs os presentes aclaratórios com a alegação de omissão em três pontos. (id. 354519395)

No primeiro, sustenta que o acórdão não enfrentou a distinção técnica e jurídica entre “
retenção indevida de recebíveis
” e “
suspensão temporária da antecipação
” por desvio do padrão transacional e análise de risco.

Segundo a embargante, o julgado deixou de se pronunciar sobre: (a) a tese de que a operação constituiu suspensão da antecipação por análise de risco, com repasse pelo fluxo ordinário de recebimento; (b) a natureza jurídica do serviço de antecipação como operação sujeita a critérios de aprovação e governança de risco; e (c) a repercussão dessa qualificação sobre a existência de ato ilícito e sobre as condenações indenizatórias. Para fins de prequestionamento, indica os artigos 186 e 927 do Código Civil e o artigo 373 do Código de Processo Civil.

No segundo ponto, alega que o acórdão reconheceu danos morais sem enfrentar de forma concreta a tese de que a pessoa jurídica somente faz jus a indenização quando demonstrada efetiva lesão à honra objetiva, com prova de repercussão negativa no mercado.

Alega que o julgado não identificou qual elemento probatório específico demonstraria o comprometimento da imagem e a inadimplência perante fornecedores como dano extrapatrimonial. Requer o prequestionamento da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, dos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil e do artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

No terceiro ponto, qualificado como omissão e contradição, alega que o acórdão não enfrentou expressamente o Tema 1368 do Superior Tribunal de Justiça ao fixar a fórmula de atualização monetária.

Argumenta que esse tema reconhece a SELIC como taxa que engloba correção e juros, com incidência de forma isolada, e que o acórdão não esclareceu a compatibilidade da fórmula adotada (IPCA para correção e SELIC deduzida do IPCA para juros) com esse regime. Pede o prequestionamento dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

Pede, em síntese, o acolhimento dos embargos para a integração do julgado e o prequestionamento dos dispositivos indicados.

Em
contrarrazões
,
Domotech Soluções Elétricas Ltda.
,
Jaksoneilo Lemos
e
Wilson Martins de Menezes
sustentam a inexistência de vícios no acórdão. (id. 358718858)

Os embargados refutam as três alegações com o argumento de que o acórdão enfrentou expressamente cada um dos pontos invocados, e que os embargos configuram tentativa de rediscussão do mérito.

Requerem, por fim, a rejeição integral dos aclaratórios e a condenação da embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A embargante pretende, em síntese, a integração do acórdão em três pontos: a distinção entre retenção de recebíveis e suspensão temporária da antecipação por análise de risco, a exigência de prova concreta de lesão à honra objetiva para fins de dano moral e a incidência do Tema 1368 do Superior Tribunal de Justiça na fixação dos critérios de atualização monetária e juros de mora.

Os embargos comportam parcial acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do mesmo dispositivo preceitua que se considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou que incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1º (inciso II).

A natureza dos embargos de declaração, portanto, restringe-se ao aperfeiçoamento da decisão embargada, e não à instauração de nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que os embargos de declaração se revelam incabíveis quando, ausentes os vícios de embargabilidade previstos na legislação processual, o recurso é desvirtuado de sua função específica e utilizado para reabrir discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo tribunal. (STF, AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28/11/2012)

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da matéria decidida, pois sua finalidade se restringe à complementação da decisão omissa quanto a ponto fundamental, à eliminação de contradição interna ou de obscuridade, e à correção de erro material. Somente em caráter excepcional poderão produzir efeitos infringentes, quando a modificação do julgado decorrer de algum dos vícios elencados pela legislação de regência. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016, DJe 12/05/2016)

Estabelecidas essas premissas, passo ao exame individualizado de cada alegação.

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA ANTECIPAÇÃO

O alcance do dever de fundamentação previsto no artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil impõe ao julgador o enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Essa exigência, contudo, não se confunde com a obrigação de rebater, individualmente, cada argumento ou cada qualificação jurídica invocada pelas partes.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, porquanto pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem que isso configure negativa de prestação jurisdicional. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

No caso concreto, a leitura atenta do acórdão embargado revela que a questão da legalidade da retenção e dos motivos invocados pela credenciadora constituiu precisamente o núcleo da controvérsia recursal, objeto de tratamento expresso, detalhado e fundamentado no tópico “
RETENÇÃO DOS RECEBÍVEIS
”.

O voto condutor, de início, reconheceu que as instituições financeiras possuem não apenas a prerrogativa, mas o dever de adotar medidas para evitar a utilização de seus serviços para fins ilícitos, e que esse dever, decorrente da Circular n. 3.978/2020 do Banco Central do Brasil, é legítimo e não pode ser desconsiderado pelo Poder Judiciário.

Na sequência, aplicou precedente desta Segunda Câmara de Direito Privado segundo o qual o bloqueio de recebíveis deve vir acompanhado de comunicação ao contratante e de exposição mínima das causas. Com base nesse parâmetro, o colegiado verificou que o padrão exigível foi claramente violado no caso em exame, porquanto a apelante reteve o montante de R$ 87.608,80 (oitenta e sete mil, seiscentos e oito reais e oitenta centavos) sem comunicação prévia adequada e sem oferecer oportunidade de justificativa.

O acórdão consignou, ademais, que o único instrumento contratual juntado aos autos estava desacompanhado de assinatura, o que priva o documento de eficácia vinculante e impede a oposição de cláusulas restritivas aos contratantes, inclusive a que atribuiria à credenciadora discricionariedade sobre o repasse antecipado (modalidade FLEX/RAV).

A análise abrangeu, por derradeiro, os três fatores específicos invocados pela apelante como justificativa do bloqueio (o recente credenciamento do estabelecimento, a discrepância de valores e as obrigações regulatórias) e os afastou com o fundamento de que as transações foram presenciais, com cartão físico e senha pessoal, e de que a variação de faturamento entre meses pode decorrer de sazonalidade ou expansão comercial, sem constituir, por si só, evidência de ilicitude.

Diante desse panorama, a tese da embargante foi analisada em toda a sua extensão. A circunstância de o acórdão haver empregado a expressão “
retenção
” em vez de “
suspensão temporária da antecipação
” não configura omissão, pois o julgador não está vinculado à nomenclatura proposta pelas partes, e sim ao enfrentamento substancial da questão controvertida.

A conclusão pela ilicitude da conduta foi alcançada por fundamentos jurídicos autônomos e suficientes: a violação da boa-fé objetiva (artigos 421 e 422 do Código Civil), a ausência de comunicação prévia e de exposição das causas, e a inexistência de instrumento contratual válido que autorizasse a restrição.

Nessa esteira, a decisão embargada, ao enfrentar a matéria de forma clara e suficientemente fundamentada, não estava obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e de todos os dispositivos legais invocados pela parte embargante. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, Primeira Turma, j. 04/08/2015, DJe 13/08/2015)

Sob essa perspectiva, o que se verifica é o inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo órgão colegiado, circunstância que não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão. (STJ, AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Rejeito, portanto, a alegação de omissão quanto à licitude da retenção dos recebíveis.

DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA E AOS SÓCIOS

A Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça consagra que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. A proteção, contudo, recai exclusivamente sobre a honra objetiva da empresa, compreendida como sua reputação, crédito e imagem perante o mercado e seus parceiros comerciais, conforme entendimento firmado pela mesma Corte.

O reconhecimento do dano extrapatrimonial à pessoa jurídica pressupõe, assim, a demonstração de que a conduta ilícita atingiu atributos que lhe são próprios, distintos dos direitos subjetivos das pessoas naturais que a compõem.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não identificar qual elemento probatório específico demonstraria o comprometimento da imagem e a inadimplência perante fornecedores como dano extrapatrimonial, e por não enfrentar a tese de que seria imprescindível prova concreta de repercussão negativa no mercado. Pede, com fundamento nessa alegação, o prequestionamento dos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil e do artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

A alegação, contudo, não se sustenta.

O acórdão embargado dedicou o tópico “
DANOS MORAIS
” ao exame detido da questão e individualizou os elementos fáticos que fundamentaram a condenação.

Para a pessoa jurídica Domotech Soluções Elétricas Ltda., o voto condutor identificou que a privação de capital operacional forçou a empresa a incorrer em inadimplência perante fornecedores e a acumular atrasos em obras em execução. Concluiu, a partir dessas circunstâncias, que o comprometimento externo, perceptível por terceiros, configura lesão à reputação e ao crédito comercial da empresa.

A inadimplência perante fornecedores e o atraso em obras comprometem a imagem de solvência e confiabilidade da empresa no mercado, o que constitui, precisamente, ofensa à honra objetiva.

Quanto aos sócios, pessoas físicas, o acórdão identificou que foram forçados a contrair empréstimos pessoais e que um deles acumulou saldo negativo em contas pessoais superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais), circunstâncias que, segundo o julgado, revelam comprometimento patrimonial e psicológico que supera o limite do aborrecimento tolerável.

Para as pessoas naturais, conforme ponderou o acórdão, o parâmetro de análise é distinto, pois o dano moral não exige demonstração de ofensa à honra em sentido técnico-objetivo.

Importa registrar que o acórdão realizou, ainda, a necessária distinção entre inadimplemento simples e dano moral, com a consignação de que, quando o inadimplemento produz consequências graves, prolongadas e de difícil reversão, a fronteira entre o mero aborrecimento e o dano moral é rompida.

Na fixação do
quantum
, o julgado reduziu a indenização de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com aplicação expressa dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e do artigo 944 do Código Civil. Essa redução, por si só, evidencia o tratamento analítico dispensado ao ponto e a atenção do colegiado às particularidades do caso.

A pretensão da embargante, em essência, consiste em substituir a valoração dos elementos probatórios realizada pelo órgão colegiado por outra que lhe seja mais favorável, circunstância que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Com efeito, os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que reflitam mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida. (STJ - Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022)

Rejeito a alegação de omissão quanto aos danos morais.

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA

O artigo 1.022, parágrafo único, I, do Código de Processo Civil preceitua que se considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos aplicável ao caso sob julgamento. A incidência dessa disposição pressupõe, como requisito lógico, que o tema repetitivo invocado seja efetivamente aplicável à situação concreta e que o julgado não tenha enfrentado a questão substancial nele veiculada.

A embargante invoca o Tema 1368 do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese firmada estabelece que o artigo 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que a SELIC é a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil.

Os fatos geradores da obrigação e o
dies a quo
dos juros de mora (citação em 26/maio/2024) são anteriores à entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, publicada em 02/julho/2024. Sob esse prisma temporal, o Tema 1368 é aplicável ao caso, e o acórdão embargado não fez menção expressa à tese repetitiva ao fixar os critérios de atualização monetária e juros de mora.

Assiste razão à embargante, portanto, quanto à necessidade de integração do acórdão nesse ponto específico.

A omissão, contudo, não conduz à modificação do resultado do julgamento, porquanto a fórmula adotada pelo acórdão é plenamente compatível com o Tema 1368, conforme se demonstra a seguir.

Cumpre, de início, delimitar o alcance da tese firmada. O Tema 1368 define que a SELIC constitui a taxa de juros de mora prevista no artigo 406 do Código Civil. Essa definição, porém, não equivale à afirmação de que a SELIC deve incidir de forma isolada, com a exclusão de qualquer índice de atualização monetária. A tese firmada delimita qual é a taxa de juros; não veda, por si só, a incidência autônoma de correção monetária.

Essa distinção é relevante porque, antes da Lei n. 14.905/2024, existia controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre a composição interna da taxa SELIC. Uma das correntes sustentava que a SELIC, por refletir a remuneração dos títulos públicos federais, já englobaria em si um componente de atualização monetária, de modo que sua aplicação isolada bastaria para recompor o valor da moeda e remunerar a mora.

Outra corrente, igualmente sustentável, admitia a cumulação do IPCA (como índice de correção monetária) com a SELIC integral (como taxa de juros), o que resultava em encargo total superior à SELIC isolada.

A Lei n. 14.905/2024 veio a resolver essa controvérsia de forma expressa. O artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, na redação conferida pela lei, estabeleceu que a correção monetária, na ausência de convenção ou de lei específica, incide pelo IPCA. O artigo 406, § 1º, do mesmo diploma, por sua vez, fixou que a taxa legal de juros corresponde à SELIC deduzida do índice de atualização monetária previsto no parágrafo único do artigo 389.

Essa decomposição legislativa tornou explícito o que já estava implícito na estrutura da taxa SELIC: a parcela correspondente à correção monetária (IPCA) e a parcela correspondente aos juros de mora propriamente ditos (SELIC menos IPCA).

O acórdão embargado adotou precisamente essa fórmula: correção monetária pelo IPCA e juros de mora equivalentes à SELIC deduzida do IPCA. Convém registrar que o resultado dessa operação é matematicamente equivalente à incidência isolada da SELIC, pois a soma do IPCA com o resultado da SELIC deduzida do IPCA produz valor idêntico à SELIC em sua integralidade.

A decomposição operada pelo acórdão não acrescenta, portanto, qualquer encargo adicional à embargante. Apenas separa, para fins de explicitação e transparência contábil, as duas funções jurídicas distintas que compõem a taxa global: a função restitutória (correção monetária) e a função moratória (juros).

Esse resultado é compatível com o Tema 1368, independentemente de qual das duas correntes interpretativas se adote. Se a SELIC já englobava a correção monetária, a fórmula do acórdão produz resultado idêntico (IPCA + SELIC − IPCA = SELIC). Se, ao contrário, era admissível a cumulação integral do IPCA com a SELIC, a fórmula do acórdão é até mais favorável à embargante, pois resulta em encargo menor. Em nenhuma das hipóteses há prejuízo à devedora.

Inexiste, destarte, o
bis in idem
aventado pela embargante. A fórmula adotada pelo acórdão não cumula correção monetária com a SELIC integral; decompõe a SELIC em suas duas parcelas constitutivas, sem acrescer valor algum ao montante final.

Diante dessas considerações, acolho a alegação de omissão quanto ao Tema 1368 do Superior Tribunal de Justiça, exclusivamente para integrar o acórdão embargado com o esclarecimento de que a fórmula de atualização monetária adotada (correção pelo IPCA e juros de mora equivalentes à SELIC deduzida do IPCA) é compatível com a tese firmada no Tema 1368, porquanto produz resultado matematicamente equivalente à incidência isolada da SELIC. A integração opera efeitos exclusivamente declaratórios, sem qualquer modificação do resultado do julgamento.

Quanto à contradição aventada pela embargante no mesmo tópico, a alegação não merece acolhimento. O vício de contradição, para fins de embargos de declaração, pressupõe a existência de proposições inconciliáveis entre si no corpo da decisão embargada. (STJ - Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/03/2022)

No caso concreto, o acórdão fixou, de forma consistente e uniforme, o critério de atualização monetária pelo IPCA e de juros de mora pela SELIC deduzida do IPCA. Não há proposições que se contradigam internamente; o que existe é a discordância da embargante com o critério adotado, circunstância que não se compatibiliza com a natureza dos embargos de declaração. (STJ, AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Rejeito, por conseguinte, a alegação de contradição.

PREQUESTIONAMENTO

A embargante formula pedido expresso de prequestionamento dos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil, dos artigos 373 e 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, bem como dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

A esse respeito, importa consignar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios previstos na legislação. (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 21/10/2004, DJ 29/11/2004)

Soma-se a isso que, em matéria de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, e basta que a questão posta tenha sido decidida. (STJ, EDcl no RMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/04/2006, DJ 08/05/2006)

De todo modo, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Opera-se, assim, o prequestionamento ficto por força de lei, o que torna despiciendo o acolhimento dos embargos para essa finalidade.

MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS

A parte embargada requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório.

Embora os embargos apresentem nítida feição de rediscussão do mérito, com a reiteração de teses já expressamente apreciadas e rejeitadas pelo acórdão, a existência de pedido expresso de prequestionamento para fins de interposição de recurso especial, neste caso, afasta a configuração do caráter exclusivamente protelatório.

Essa conclusão encontra respaldo na orientação da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não possuem caráter protelatório.

Deixo de aplicar, assim, a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos por
REDECARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
, com
efeitos apenas integrativos
, para esclarecer que a fórmula de atualização monetária adotada (correção pelo IPCA e juros de mora equivalentes à SELIC deduzida do IPCA) é compatível com o Tema 1368 do Superior Tribunal de Justiça, pois produz resultado matematicamente equivalente à incidência isolada da SELIC, mantidos, no mais, todos os termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026